Tribunal: TJBA
Processo: 0000155-29.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000155-29.2014.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERVINO JOSE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JAILTON SIMOES DE OLIVEIRA NETO, WILLIAM ALVES FERNANDES PESSOA

APELADO: SEBASTIAO JOSE RAMOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DA SILVA BARROS, LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DISPUTA POSSESSÓRIA SOBRE IMÓVEL RURAL. MELHOR POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de interdito proibitório. O Apelante alegava ser o legítimo possuidor de um imóvel rural e sofrer ameaça de violação de sua posse por parte dos Apelados. A sentença de primeiro grau fundamentou-se na ausência de comprovação da posse do Apelante e na demonstração de melhor posse pelos Apelados, em análise conjunta com ações de reintegração de posse conexas.

II. Questão em discussão

As questões a serem decididas neste recurso consistem em analisar: a) o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de interdito proibitório, especialmente a comprovação da posse pelo autor, conforme o artigo 567 do Código de Processo Civil; b) a correta aplicação do princípio da melhor posse na resolução da disputa possessória; e c) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a improcedência do pedido inicial.

III. Razões de decidir

A concessão do interdito proibitório, como instrumento de tutela possessória preventiva, depende da demonstração inequívoca, pelo autor, da sua posse sobre o bem e do justo receio de ser molestado, conforme os artigos 561 e 567 do Código de Processo Civil. No caso concreto, o Apelante não conseguiu provar o exercício de fato de qualquer dos poderes inerentes à propriedade sobre a área em litígio, falhando em atender ao requisito essencial para a proteção possessória.

O conjunto probatório, formado por documentos e depoimentos testemunhais colhidos em audiência de justificação nos autos conexos, revelou, de maneira consistente, que os Apelados detinham a melhor posse, exercida de forma justa, contínua e pacífica por várias décadas, amparada em títulos de propriedade devidamente registrados. Em contrapartida, a prova indicou que o Apelante era um estranho à área e que sua presença no local era recente e marcada por atos de perturbação da posse alheia.

A documentação apresentada pelo Apelante para fundamentar sua pretensão mostrou-se frágil e contraditória, uma vez que os títulos não estavam em seu nome e, além disso, descreviam um imóvel localizado em município diverso daquele onde a área disputada está situada, o que retira a verossimilhança de suas alegações.

A improcedência do pedido foi a medida correta, pois, na ausência da comprovação da posse, um dos pilares da ação possessória, os demais argumentos apresentados pelo Apelante, como a adequação da via eleita e os efeitos da revelia em processo conexo, perdem relevância para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: "1. Em ações de interdito proibitório, a comprovação da posse pelo autor é requisito indispensável, cuja ausência leva à improcedência do pedido, tornando secundária a discussão sobre a existência de ameaça. 2. Em disputas possessórias, a proteção deve ser concedida à parte que demonstra a melhor posse, aferida pela exteriorização de atos de domínio de forma mansa, pacífica e com base em justo título, sobrepondo-se a uma posse precária, recente e não comprovada."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 1.196 e 1.210. Código de Processo Civil, artigos 85, § 11, 355, I, 557, 561 e 567.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível de n.º
0000155-29.2014.8.05.0153
, tendo como Apelante,
SERVINO JOSÉ DE ALMEIDA
e como Apelados,
SEBASTIÃO JOSÉ RAMOS e ADELICE MARIA DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05